Tribunal: TJPA
Processo: 0003504-71.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003504-71.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOSE TADEU PEREIRA PINTO, MARIA DE JESUS SERRAO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA INDEVIDA DE BENS. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PENHORA SEM EFEITOS A TERCEIROS DE BOA-FÉ. CONSTRIÇÃO CAUSADA PELO EXEQUENTE/EMBARGADO. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS E CUSTAS A QUEM DEU CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A averbação da penhora permite a terceiros o conhecimento da existência de ação judicial promovida contra o proprietário do imóvel, garantindo que pessoas de boa-fé não sejam prejudicadas na negociação do bem em litígio
.

2.

Assim, tendo em vista que o Banco/Embargado, ora Apelante, não realizou a averbação da penhora no registro do imóvel, impossível seria, para os embargantes, novos adquirentes do bem, ter conhecimento da referida constrição. Logo, notório, que estes não deram causa a constrição indevida do bem
.

3.

Assim, tendo o Embargado dado causa a constrição indevida, pertence a si, o ônus das custas e honorários advocatícios.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO DO BRASIL SA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da AÇÀO DE EMBARGOS DE TERCEIROS ajuizada por JOSE TADEU PEREIRA PINTO e MARIA DE JESUS SERRAO PINTO em face do Apelante.

Por meio da demanda em questão, buscou o demandante o desfazimento da penhora sobre o imóvel matriculado sob o n° 165FX que consiste em um lote de 17,80 metros de frente por 33,00 metros de fundos situado na Rua Marinha, n/48 e 103, no Bairro da Marambaia, nesta cidade de Belém.

Na sentença, o Juiz de piso, acolheu o pedido do embargante para o fim de DESCONSTITUIR A PENHORA incidente sobre o bem imóvel em questão e condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da procuradora das embargantes, em 10% do valor da causa, nos termos do art.85 e parágrafos do CPC.

Nas razões recursais, o embargado, ora apelante requer a reforma da decisão que o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, para que tais ônus sejam invertido ao executado, em respeito ao princípio da causalidade (ID 5804913 - Pág. 1-3).

Sem contrarrazões (ID 5805067 - Pág. 1-5).

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O Embargado, ora Apelante pretende com o presente recurso, que seja invertido o ônus sucumbencial para parte Embargante, sob a alegação de que esta deu causa a constrição indevida do bem, por não ter promovido o
registro
do contrato de compra e venda sobre a matrícula do imóvel.

De forma mais detalhada, o Apelante alega que a penhora ocorreu em 01.11.2001 e a transmissão definitiva do imóvel somente em 14.10.2003 e que assim, não era possível ter conhecimento da aquisição do imóvel pela Senhora Luiza Novaes Coelho.

Não merece prosperar a alegação recursal, primeiro porque, embora o fato retro narrado seja verdadeiro, tem-se que a Senhora Luiza Novaes Coelho é pessoa estranha a lide, tanto no processo principal quando nestes Embargos. Segundo, porque o bem fora adquirido
da antiga proprietária, Senhora Luiza Novaes
pelos novos adquirentes, ora embargantes, por meio de contrato particular de compra e venda e procuração pública em causa própria, no ano de 2008 (ID 5804878 - Pág. 1-3) e.

embora o imóvel já se encontrasse sob penhora há aproximadamente (07) sete anos, o Banco/Embargado, ora Apelante, não realizou a averbação da referida constrição no registro do imóvel. Assim, impossível seria, para os embargantes, novos adquirentes do bem, ter conhecimento da referida constrição. Logo, notório que estes não deram causa a constrição indevida do bem.

A averbação da penhora permite a terceiros o conhecimento da existência de ação judicial promovida contra o proprietário do imóvel, garantindo que pessoas de boa-fé não sejam prejudicadas na negociação do bem em litígio.

Lembrando que, de posse do termo de penhora, o credor poderá realizar a averbação no registro de imóvel sem necessidade de autorização ou intimação. Assim, nada obstou o registro da penhora na matrícula do imóvel.

Nesse sentido é o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery

O exequente pode providenciar o registro da penhora de bens imóveis, no cartório do registro imobiliário, independentemente de autorização ou de mandado judicial. O registro da penhora no registro de imóveis caracteriza presunção absoluta (juris et de jure) de que o ato da penhora chegou ao conhecimento de terceiros, dada a publicidade dos registros imobiliários. Esse registro não é condição para a existência, validade e eficácia do ato da penhora. Sua finalidade é dar conhecimento da penhora a terceiros (NERY Junior, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil
Comentado, 10ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p 1042).

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a boa-fé nas negociações realizadas por comprador que desconhece a existência de litígio judicial sobre o bem em negociação, ao considerar que
‘o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Embora, o caso concreto não se reporte a temática de fraude contra credores, pode se dizer que a referida Súmula, de maneira geral, reconhece a inexistência de má-fé do adquirente de bens em litígios quando ausente qualquer registro na matrícula do imóvel.

Além do que, o Código de Processo Civil reconhece a necessidade do registro da penhora para a finalidade de gerar efeitos perante terceiros de boa-fé.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial
(Art. 844 do CPC/2015).

Assim, tendo o Embargado dado causa a constrição indevida, pertence a si, o ônus das custas e honorários advocatícios.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula
303/STJ)

EMENTA: APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO, ORA EMBARGANTE - RECURSO PROVIDO. 1 - A fixação dos honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, tendo a sucumbência como um de seus elementos norteadores, porquanto, em regra, o vencido (art. 85, caput, do CPC) é quem deu causa à instauração do processo. (TJ-MG - AC: 10000210777926001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APELADA QUE ENSEJOU A PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO. "o princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este um dos elementos norteadores daquele, pois, de ordinário, sucumbente é considerado responsável pela instauração do processo e, assim, condenado nas despesas processuais." (STJ. REsp. 282.674/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03/04/01). (TJPR - 6ª C.Cível - 0002756-13.2016.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: Desembargador Prestes Mattar - J. 09.03.2020) (TJ-PR - APL: 00027561320168160159 PR 0002756-13.2016.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Desembargador Prestes Mattar, Data de Julgamento: 09/03/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020).

Diante do exposto
, a conclusão alcançada é no sentido de
CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/10/2022